Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707105-62.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância da natureza e quantidade da substância, utilizada na fixação da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, prevista no art. 42 da LAD, não comporta cisão, ou seja, trata-se de circunstância única, por integrar vetor judicial único e, por isso, devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente. 2. O cometimento de novo crime, quando o agente se encontrava cumprindo pena por outro delito, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, por demonstrar indiferença à convivência social, frustrando às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando o juiz se convence de que há elementos para afastar a incidência dessa benesse, como a indicação, extraída do arcabouço probatório, de que o acusado se dedica a atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a condenação anterior utilizada para a exasperação da pena-base se deu por fato ocorrido em 10/02/2010, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, cujo trânsito em julgado operou-se em 27/09/16, estando a pena extinta. Afirma que, partindo-se da premissa de presunção legal da ressocialização do indivíduo, é certo que fatos pretéritos não devem incidir ad aeternum, haja vista que o recorrente não deve ser reduzido ao seu passado. Defende ser imperioso o reconhecimento de limitação temporal dos maus antecedentes, em respeito aos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana e à vedação das penas perpétuas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de que foi utilizada para exacerbação da pena-base fato ocorrido por mais de 10 (dez) anos. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o REsp 1993327/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 16/5/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TEORIA DO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. "A recente jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o lapso temporal deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018). Nessa linha, entende-se majoritariamente que condenações pretéritas, cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente, não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 769.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 2. A condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes teve trânsito em julgado em 27/11/2012, ou seja, no curso da respectiva ação penal, não havendo falar, assim, em aplicação da teoria do esquecimento, uma vez que a pena não foi extinta em período superior a dez anos anteriores à prática do presente delito. .... (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023